Tribunal: STF
Processo: AI 241844
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: 1. Motivação dos julgados (CF., art. 93, IX):
validade da decisão que se cinge à invocação da Súmula 157, do STJ,
com enunciação do seu teor: inexistência de violação à exigência
constitucional.
2. Recurso extraordinário: fundamentação deficiente:
necessidade de que a sua interposição enuncie e discuta os
fundamentos da decisão recorrida.
Se a decisão recorrida se limita, à guisa de motivação, à
invocação de Súmula da jurisprudência do próprio ou de outro
Tribunal, é necessário que o RE se dirija contra a fundamentação dos
precedentes em que se alicerça o enunciado e junte cópia deles, ou
pelo menos - se se cuida de tribunal de jurisdição nacional e a
exemplo do que se exigia ao tempo do RE por dissídio de julgados
(Súmula 291) - que indique o repertório de jurisprudência autorizado
que os tenha publicado; é que os fundamentos dos precedentes
incluídos na referência da Súmula aplicada se consideram acolhidos,
como razão de decidir, pela decisão recorrida.